Tribunal: TJMT
Processo: 1007517-15.2021.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1007517-15.2021.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação simples (artigo 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, acrescida do pagamento de 10 dez dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) bens furtados localizados no imóvel rural em que o apelante se encontrava; (ii) de acordo com os policiais responsáveis pela diligência, o réu empregou fuga quando avistou a equipe; (iii) narrativa dos policiais harmônica e coesa com os demais elementos dos autos; (iv) negativa de autoria do apelante isolada e contraditada pelas declarações de inquérito do codenunciado.
3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há elementos probatórios suficientes para a condenação; (ii) avaliar a presença do elemento subjetivo doloso na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão da res furtiva em posse do réu, cujas circunstâncias foram esclarecidas pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências, trata-se de elemento de convicção hábil o suficiente para comprovar que o réu incorrera na prática do delito de receptação, de forma que não prospera o pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência probatória.
6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no crime de receptação, incumbe à defesa do acusado, flagrado na posse do bem, demonstrar a ausência do dolo, mediante justificativa plausível, consistente e ancorada em outros provas. Assim, se as circunstâncias do caso concreto são capazes de evidenciar a presença do dolo, não há falar em atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII e 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no HC n. 778.738/RS e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 1012204-76.2021.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007517-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DINAURA SOARES LUIZ LIMA - CPF: 435.523.071-68 (VÍTIMA), UIRES GOMES DOS SANTOS - CPF: 013.155.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal) à pena de
1 de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, acrescida do pagamento de 10 dez dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
bens furtados localizados no imóvel rural em que o apelante se encontrava;
(ii)
de acordo com os policiais responsáveis pela diligência, o réu empregou fuga quando avistou a equipe;
(iii)
narrativa dos policiais harmônica e coesa com os demais elementos dos autos;
(iv)
negativa de autoria do apelante isolada e contraditada pelas declarações de inquérito do codenunciado.

3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se há elementos probatórios suficientes para a condenação;
(ii)
avaliar a presença do elemento subjetivo doloso na conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão da
res furtiva
em posse do réu, cujas circunstâncias foram esclarecidas pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências, trata-se de elemento de convicção hábil o suficiente para comprovar que o réu incorrera na prática do delito de receptação, de forma que não prospera o pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência probatória.

6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no crime de receptação, incumbe à defesa do acusado, flagrado na posse do bem, demonstrar a ausência do dolo, mediante justificativa plausível, consistente e ancorada em outros provas. Assim, se as circunstâncias do caso concreto são capazes de evidenciar a presença do dolo, não há falar em atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 180,
caput
; Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no HC n. 778.738/RS e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 1012204-76.2021.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Nesulei Morais Martins
contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1007517-15.2021.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução, acrescida do pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 290947482).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição, sob os argumentos de atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo direto, e de insuficiência do conjunto probatório para a comprovação da prática delitiva (id. 290947488).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 290947490).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 296037895).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Nesulei Morais Martins
e Uires Gomes dos Santos foram denunciados pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de novembro de 2017, por volta das 15h30min, em uma chácara localizada na rodovia M-100, que fica do lado esquerdo da rodovia, após 3,5 quilômetros do trevo do Bairro Recanto das Acácias (sentido ao Município de Araguaiana-MT), na zona rural desta cidade, os acusados ocultaram, em proveito comum e plenamente conscientes de que se tratavam de produtos de crime de furto anterior (cfe. declarações de fls. 35/36, 69 e 71 do IP), 01 (um) colete salva-vidas, de cor azul; 01 (um) colchonete com capa, da marca Mont Long; 01 (uma) vara de pescar com molinete; 01 (uma) canoa chata de 05 metros de cumprimento, casco no 073/95, inscrição da marinha no GO-3951-L1, embarcação por nome “Iolanda”, e 01 (uma) televisão, de 42 polegadas, marca Panasonic e cor preta, conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 95-IP, pertencentes à vítima Dinaura Soares Luiz Lima. Posteriormente, tais objetos foram apreendidos e restituídos a quem de direito (fls. 23 e 26 do IP).

Sobressai das investigações que, no mês de agosto de 2017, em data e horário não exatamente precisados nos autos, nas dependências do Sítio Estância Pinta Rocha, localizado na zona rural do Distrito de Ponte Alta-GO (aproximadamente 45 km da divisa dos Estados de MT e GO), de propriedade da vítima, indivíduos ainda não identificados se deslocaram até ali e subtraíram os objetos citados acima, dentre vários outros (auto de avaliação indireta de fl. 95-IP).

Contudo, no dia 09 de novembro de 2017, a vítima e seus familiares, ao tomarem conhecimento de que parte dos barcos furtados estavam escondidos na chácara localizada nesta cidade, comunicaram os fatos à polícia (boletim de ocorrência de fls. 06/07-IP).

Imediatamente a equipe policial se deslocou ao local informado, onde encontrou o acusado Nesulei e foi feita sua abordagem, mas, durante isso, ele conseguiu se evadir do local.

Após buscas no local, os policiais localizaram parte dos objetos furtados, os quais foram reconhecidos e posteriormente restituídos à vítima (fls. 23 e 26 do IP).

Ao ser interrogado, o acusado Nesulei negou qualquer participação no furto ou na receptação, alegando que desconhecia a procedência dos objetos apreendidos na chácara do acusado Uires, bem como que há uma semana estava trabalhando ali como caseiro. Também disse ter foragido, ao perceber a chegada da polícia na chácara, porque contava com mandado de prisão em aberto em seu desfavor (fls. 37/38-IP).

Por sua vez, o acusado Uires negou os fatos, dizendo que o acusado Nesulei era caseiro de sua chácara e havia dito ter recebido os objetos apreendidos como pagamento de uma dívida (fls. 73/75-IP). [...]
(id. 290947876).

O denunciado Uires Gomes dos Santos não foi encontrado para citação, o que motivou o desmembramento do feito em relação a ele.

Devidamente instruída a ação penal, o acusado
Nesulei Morais Martins
foi condenado nos termos da denúncia à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução, acrescida do pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, sob os argumentos de atipicidade da conduta, porquanto seria ausente o elemento subjetivo caracterizador do crime de receptação, e insuficiência do conjunto probatório para a condenação, sustentando a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo.

Todavia, o pleito absolutório não procede.

Conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Além disso, em atenção ao artigo 156 do Código de Processo Penal e aos precedentes da Corte Superior, em delitos patrimoniais, como no caso da receptação, a apreensão da
res furtiva
em posse do agente se trata de circunstância indiciária de autoria do crime. Assim, caberia à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem ou, então, que o réu agira sem dolo, fornecendo esclarecimentos coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos. Confira-se:

"[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova [...]"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024).

No que tange ao elemento subjetivo caracterizador do delito de receptação, é cediço a dificuldade que permeia a sua comprovação, tendo em vista que se trata de
factum internum
, que está presente no foro íntimo do agente. Não obstante esta dificuldade de se identificar o dolo, é possível apurar o
animus
do autor do fato através dos elementos e circunstâncias externas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apregoa:

"[...] Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

De mais a mais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição, consoante entendimento jurisprudencial da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...] A tese defensiva de ausência de autoria, fundada em negativa genérica [...] revela-se isolada e desprovida de respaldo probatório, não se sobrepondo ao conjunto consistente de provas constantes dos autos [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1012204-76.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a vítima
Dinaura Soares Luiz Lima
, ouvida em juízo, declarou que diversos objetos foram furtados de sua chácara em novembro de 2017, os quais foram posteriormente localizados no imóvel rural onde o apelante se encontrava (id. 290947470).

De igual forma, o genro da vítima,
Osmar Luiz Ferreira
, confirmou em juízo que foi até o local com a polícia, onde encontrou os objetos furtados que pertenciam à sua sogra Dinaura. Relatou que o apelante fugiu do local após breve conversa com os policiais e abandonou documentos pessoais, o que permitiu sua posterior identificação (id. 290947470).

Em juízo, os Policiais Militares
Morbeck
e
Altieres Moreira da Silva
detalharam a ocorrência, confirmando o encontro dos objetos furtados na chácara em que o apelante estava, bem como a fuga após a chegada da equipe policial (id. 290947470).

Sob o crivo do contraditório, o Investigador da Polícia Civil
Esly Borges Massena
esclareceu que o apelante era conhecido pela polícia por praticar furtos em propriedades rurais da região e que suas alegações defensivas se limitaram a aduzir que era apenas o caseiro do imóvel rural e que desconhecia a origem dos objetos (id. 290947470).

O apelante, por seu turno, em ambas as fases da persecução penal, negou a prática delitiva. Narrou que os objetos apreendidos já estavam no imóvel e que não foram levados ao local por ele, atribuindo a autoria ao codenunciado Uires
Gomes dos Santos (id. 290947470).

Não obstante as razões recursais e a versão fática apresentada pelo apelante, de que seria apenas funcionário da chácara e que desconhecia a origem dos bens, o conjunto probatório dos autos demonstra suficientemente o dolo e a autoria do apelante, especialmente ao se considerar as circunstâncias que permearam a prática delitiva.

O comportamento do réu ao fugir precipitadamente quando da chegada dos policiais, aliado à forma como os objetos estavam dispostos na propriedade, alguns cobertos, como detalhado pelo Policial Militar
Morbeck,
são elementos que evidenciam que o acusado tinha conhecimento da origem criminosa dos bens.

Ressalta-se que a negativa de autoria do apelante, além de isolada, é contraditada pelas declarações prestadas em inquérito pelo codenunciado Uires Gomes dos Santos, o qual relatou que foi o recorrente quem levou os bens ao imóvel, sob o pretexto de que lhe haviam sido entregues como pagamento de uma dívida (id. 290947877 - Pág. 76).

Por conseguinte, não há falar em atipicidade da conduta, porquanto demonstrado o dolo pelas particularidades do caso, bem como a conduta delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelas provas produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Nesulei Morais Martins,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025